Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712624-86.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM EMBARGADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Condomínio Residencial Tom Jobim (autor) e Predial - Construções e Incorporações Ltda (ré) interpuseram apelações objetivando a reforma da r. sentença, proferida no bojo da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$160.414,24, a título de indenização por danos materiais decorrentes da manutenção e da posterior construção de novos reservatórios hídricos. Foi negado provimento aos recursos de apelação, nos termos do v. acordão no 1434804 (ID no 37086382). O autor, então, opôs embargos de declaração (ID no 37484732), alegando contradição e omissão, pugnando pelo provimento do recurso e reforma do decisum. Devidamente intimada, a ré ofertou contrarrazões no ID no 37989586 requerendo, em síntese, o desprovimento dos aclaratórios. O autor/embargante peticionou no ID no 38061468 para “requerer a desistência dos embargos de declaração opostos ao ID no 37484732”. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada nos presentes embargos de declaração. P. I. Carmelita Brasil Relatora